Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0707403-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RENAN DE SOUZA SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO A liminar e o pedido de reapreciação da liminar (ID 15324209 e 15325360) foram indeferidos no plantão judicial pela e. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de abril de 2020 16:15:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator